Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS. INCIDENTE. PROCESSAMENTO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu, liminarmente, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para justificar a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado com base em alegações de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta indícios mínimos para autorizar o seu processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado quando presentes os requisitos legais específicos, conforme os arts. 133 a 137 do CPC e art. 28 do CDC.
4. A jurisprudência do TJDFT adota a teoria da asserção para análise da admissibilidade do incidente, bastando, nessa fase, a demonstração preliminar dos fatos narrados.
5. O indeferimento liminar exige manifesta ausência de fundamentos jurídicos mínimos para viabilizar a medida.
6. No caso concreto, os elementos trazidos apontam, em tese, indícios de grupo econômico e atuação conjunta entre empresas, o que ultrapassa a mera coincidência de sócios ou endereços.
7. O processamento do incidente é necessário para garantir a instrução adequada e a efetiva análise do pedido, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas a demonstração, in status assertionis, de indícios que apontem para a presença de confusão patrimonial ou abuso de personalidade jurídica. 2. Superada a mera coincidência de sócios ou endereços, e havendo alegações consistentes sobre a existência de grupo econômico e atuação conjunta, impõe-se a instauração do incidente para instrução e análise do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; CDC, art. 28. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1945079, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024; 1917355, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024; 1294056, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28.10.2020.